Tribunal: STF
Processo: RE 1381666
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marlene da Luz interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. LAPSO ENTRE O TÉRMINO DO PAGAMENTO DO AUXILIO-DOENÇA E O INGRESSO DA DEMANDA, SUPERIOR AO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, ESTIPULADO PELO GRUPO DE CAMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Articula violação a preceitos constitucionais e à tese fixada pelo Supremo no Tema n. 350 (RE 631.240) para sustentar, em suma, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para vindicar, em juízo, a conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.



    Submetido a juízo de retratação quanto ao Tema n. 350 da repercussão geral, aquele pronunciamento foi mantido, conforme abaixo:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. TEMA N. 350/STF. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. CESSADO HÁ CERCA DE UMA DÉCADA. RESSALVA À REGRA. LUSTRO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS EXCEÇÕES DO LEADING CASE. INDISPENSABILIDADE DE NOVEL PLEITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo se refere à necessidade ou não de prévio requerimento à autarquia previdenciária recorrida para postulação, em juízo, da conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente, matéria essa desprovida de repercussão geral por abarcar debate estritamente infraconstitucional, nos termos do decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 1.105 (RE 1.287.510), Relator o ministro Luiz Fux. A propósito, confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    (Grifei)



    Observo, ademais, que, nestes autos, não houve interposição de recurso endereçado à Corte Superior de Justiça, de modo que, em virtude da natureza estritamente infraconstitucional da discussão e tal como deliberado no precedente qualificado do Tema n. 1.105, impõe-se a remessa, com suporte no art. 1.033 do Código de Processo Civil, do presente apelo extraordinário a essa corte para julgamento como recurso especial.



    3. Do exposto, determino, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, a remessa do processo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    4. Publique-se.



    5. Dê-se baixa imediata ao STJ.



Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator